Tribunal: STF
Processo: HC 120876
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes – Art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Pena totalizada em 1 ano e 8 meses de reclusão. Regime inicial fechado e negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com fundamento apenas na hediondez do crime. Óbice declarado inconstitucional no julgamento do HC 97.256. Decisão monocrática do Tribunal a quo. Descabimento do writ. Competência do supremo Tribunal Federal. Matéria de direito estrito. Habeas corpus de ofício. Art. 654, § 4º do CPP.



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena tem como balizas o seu quantum (requisito objetivo) e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (requisitos subjetivos).



    2. In casu, o paciente foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, pena mínima prevista para o crime tráfico de entorpecentes, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, emergindo daí o seu direito ao início do cumprimento no regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (HC 109.344, 1ª Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/10/2012; HC n° 83.509, Rel. o Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 21.11.03; HC 85.108, Rel. o Min. EROS GRAU, DJ de 8/4/2005; HC 97.256, Rel. o Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, j. em 01/09/2010.



    3. A decisão monocrática que indefere liminarmente pedido de habeas corpus é impugnável pela via do agravo regimental, e não por meio de outro habeas corpus no Tribunal ad quem.



    4. Habeas corpus extinto, mas concedida a ordem, de ofício, para que o paciente inicie o cumprimento de sua pena no regime aberto, bem como para substituí-la por restritiva de direitos, ficando a cargo do juízo processante ou, se for o caso, do juízo da execução penal a fixação das condições que entender necessárias.